Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-47.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ABRANDAMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade dos fatos, com as condições pessoais e sociais do menor infrator e com seu histórico infracional.

3. A confissão espontânea não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, pois essas não ostentam natureza jurídica de pena, já que são voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, objetivando a sua proteção.

4. In casu, a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, afigura-se consonante com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo erigido pelo ECA.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.